Tribunal: TJDFT
Processo: 0737507-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737507-84.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO JOCELIO GOMES MONTEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO JOCELIO GOMES MONTEIRO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e art. 244-B da lei n. 8.069/90 nos autos da ação penal n. 0707047-96.2020.8.07.0006. Afirmou o impetrante (Defensoria Pública), em suma, que o paciente encontra-se preso desde 07-agosto-2020, mas não há indícios de que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Alegou que a decisão que decretou a prisão preventiva foi genérica, pois não indicou qualquer fundamento concreto e atual que revelasse a imprescindibilidade da medida, o que implicou ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, asseverou que o paciente possui atraso neuropsicomotor de grau leve e apresenta sintomas de ansiedade extrema, depressão psicótica e síndrome do pânico, necessitando fazer uso contínuo de medicação controlada, conforme os documentos anexados à impetração. Acrescentou que há notícia de que o serviço médico do Centro de Detenção Provisória entrou em contato com os familiares do paciente para informar que ele havia tido um surto psicótico, bem como para solicitar que entregassem os medicamentos dele em caráter emergencial, no entanto, apenas parte da medicação chegou até ele, pois outra parte foi extraviada no traslado até a Papuda. Destacou, ainda, que, além de tomar os remédios regularmente, o paciente também necessita de acompanhamento psiquiátrico e do suporte familiar, de maneira que, diante desse contexto, o mais adequado seria colocá-lo em prisão domiciliar monitorada, esclarecendo que ele possui residência fixa, pois mora com a mãe, a qual, por sua vez, disse que possui condições de manter o filho em casa, cumprindo as condições dessa medida substitutiva e dispensando a ele todos os cuidados que sua saúde demandam. Por fim, ponderou que, em razão da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, não é recomendável manter o paciente encarcerado, porque as condições do ambiente carcerário favorecem a propagação do vírus e a contaminação dos internos. Nesse sentido, aduziu que as notícias acerca da situação da população carcerária do Distrito Federal são alarmantes, com números de casos crescentes. Salientou que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, com medidas de prevenção a serem consideradas pelos Magistrados, dentre as quais a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Ademais, afirmou que a própria SESIPE requereu a concessão de prisão domiciliar aos detentos que fazem parte do grupo de risco mais suscetível a apresentarem sintomas graves da doença e de óbito caso venham a ser infectados, o que foi parcialmente deferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares distintas da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que seria necessária a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, em suma, devido ao risco de reiteração delitiva, uma vez que se trata de réu reincidente, bem como em atenção à gravidade do crime, destacando que foi praticado mediante violência e grave ameaça às vítimas e na companhia de menores de idade. Seguem trechos pertinentes da decisão: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nos autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313, do CPP). Verifico que a ficha penal dos autuados FRANCISCO JOCELIO e RAIMUNDO DAMACENO, demonstra serem eles reincidentes, pois apontam condenação criminal transitada em julgado, fazendo-os incursos na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, nesse ponto verifico que o ato foi cometido com emprego de violência e grave ameaça contra as vítimas e na companhia de menores. (...) Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP= não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 19218615, p. 79/80) No que diz respeito à folha de antecedentes penais do paciente, verifica-se que ostenta condenação por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (ID 19223567). Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado perante o Juízo de origem foi indeferido, em síntese, porque o eminente Magistrado entendeu que a Defesa não apresentou nada que pudesse infirmar os fundamentos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva. Acrescentou que, no que diz respeito à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, foram adotadas medidas para prevenção da doença no âmbito do sistema carcerário do Distrito Federal. Esclareceu, ainda, quanto aos cuidados demandados para a saúde do paciente, que podem ser requeridos diretamente à administração prisional. Confira-se: Compulsando os autos, nota-se que o decreto segregatório do réu baseou-se na defesa da ordem pública. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Em relação à situação sanitária, o sistema prisional do Distrito Federal adotou todos os mecanismos necessários ao combate e prevenção do novo coronavírus, com a disposição dos insumos adequados para o resguardo da saúde dos acautelados, de sorte não verificar ofensa aos predicados assegurados em lei. De igual sorte deve-se estender tal entendimento a outras doenças, como a de cunho psicológico, cuja demanda poderá ser formulada ao Juízo da Execução Penal. Assim, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, mantenho, pois, a custódia cautelar do acusado, porquanto presentes os requisitos ensejadores da medida. (ID 19218615, p. 301) Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da medida tenham apresentado fundamentação inidônea, de maneira que não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator